Tribunal: CARF
Processo: 15889.000572/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000572/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
GRAXMAQ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000572/2007-01
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000572/2007-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 14-19.418 (fls. 82/85):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 0l/06/2004 a 31/07/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou a legalidade dos atos normativos.
SELIC.
A aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o crédito
previdenciário lançado pela fiscalização encontra respaldo na legislação vigente.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente.
Lançamento Procedente
O presente processo trata de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- DEBCAD no 37.126.014-0 (fls. 02/41), consolidado em 26/10/2007, relativo ao Período de
Apuração 01/06/2004 a 31/07/2007, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no valor
de R$ 256.493,68, referente às contribuições da empresa para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, e contribuições destinadas a outras entidades e fundos - Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 46/48), temos que, constituem fatos
geradores do lançamento fiscal as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais (empresário), verificadas através da análise de folhas-de-
pagamento, recibos de férias, rescisões de contratos de trabalho e Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 29/10/2007 (fl. 02) e,
em 28/11/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 53/66.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-19.418, em 29/05/2008 a 9a Turma julgou no sentido de considerar procedente a
NFLD lançada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
26/06/2008 (fl. 88) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/07/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 90/101, onde se insurge contra:
1. A aplicação da taxa SELIC por entender ser ilegal e inconstitucional;
2. A Multa de Ofício aplicada por entender que, no percentual aplicado, não
atende aos Princípios da Finalidade, Proporcionalidade e Vedação ao
Confisco.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000572/2007-01

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD para a exigência de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos
terceiros.
A insurgência do contribuinte se restringe a aplicação da taxa SELIC e da multa
de ofício. Traz argumentos acerca da ilegalidade, inconstitucionalidade e efeito confiscatório da
exigência tributária.

Juros SELIC
Inicialmente, cabe destacar que o lançamento foi realizado com observância aos
requisitos previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional, portanto, de forma regular,
seguindo os preceitos legais atinentes aos fatos imponíveis.
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.

Da multa aplicada
Insurge-se o contribuinte contra a aplicação da multa, fazendo referência à
denúncia espontânea e a aplicação do artigo 138 do CTN. Afirma a existência de denúncia
espontânea vez que os débitos tributários estão todos consignados nos Documentos GFIP.
Com efeito, a espontaneidade estabelecida no artigo 138 do Código Tributário
Nacional diz respeito aos casos em que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000572/2007-01

do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração, não se considerando espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Cabe ainda ressaltar que a multa foi aplicada de acordo com o disposto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II e III e, em face do princípio da legalidade tributária, o agente
autuante está plenamente vinculado à Lei 8.212/91, que já estabelece os percentuais de redução,
de acordo com o caso concreto, devendo ser mantida a multa como no lançamento.
Constata-se, dessa forma, que o lançamento foi realizado com base nos preceitos legais vigentes,
razão da sua subsistência.
As considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade, não podem estar
no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal, que deve cumprir as determinações
estabelecidas na legislação tributária.
Com relação à alegação de que a multa é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida, cabe esclarecer que as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei
tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o
exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme se
destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não podem prevalecer as alegações suscitadas pela Recorrente,
devendo ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital